Tribunal: TJPA
Processo: 0815960-03.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815960-03.2024.8.14.0051

APELANTE: SELMA PIRES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONFLITO DE INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO NO DJEN. RECURSO NÃO CONHECIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato de remoção de ofício. A secretaria do juízo certificou a intempestividade do apelo. A apelante peticionou sustentando que a contagem do prazo recursal deveria ter como termo inicial a data da leitura da intimação no painel do processo judicial eletrônico (PJe), e não a data de disponibilização e publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, sob a vigência da Resolução CNJ nº 569/2024, a contagem do prazo recursal se inicia a partir da publicação da sentença no DJEN ou da efetiva leitura da intimação no painel do sistema eletrônico, para fins de aferição da tempestividade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 569/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que conferiu nova redação ao art. 11 da norma matriz de comunicação oficial, estabelece que a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação para fins de intimação, excetuados apenas os casos em que a lei exige vista ou intimação pessoal.

4. Nos casos em que não há exigência legal de intimação pessoal, os prazos processuais fluem inexoravelmente a partir da publicação no DJEN. A concomitância de comunicação por outros meios, como o painel eletrônico, possui valor meramente informacional.

5. A sentença foi disponibilizada e publicada no DJEN após a vigência da nova sistemática. Sendo a parte apelante representada por advogado particular constituído nos autos, a publicação oficial foi suficiente e regular para deflagrar o cômputo do lapso temporal. A interposição do apelo após o transcurso dos 15 (quinze) dias úteis configura preclusão temporal e impõe o não conhecimento da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. Nas hipóteses em que a lei não exige intimação pessoal, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) substitui qualquer outro meio oficial e deflagra o início da contagem dos prazos processuais.

2. Possui caráter meramente informacional a comunicação concomitante realizada no painel do sistema eletrônico, sendo intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da publicação no DJEN."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, caput, 224, §§ 1º e 2º, 507 e 1.003, § 5º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, §§ 2º e 3º (com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 569/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0030301-89.2007.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0037614-91.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807657-90.2023.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SELMA PIRES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pela
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a autora relatou ser servidora pública estadual efetiva desde 2011, ocupante do cargo de professora da disciplina de História e detentora de prioridade processual por ser pessoa idosa.

Narrou que, durante o ano letivo de 2023, exercia suas funções com carga horária de 40h (quarenta horas) semanais na Escola Estadual Pedro Álvares Cabral, no município de Santarém. Ocorre que, em 09 de fevereiro de 2024, foi surpreendida com sua remoção
ex officio
para 3 (três) unidades escolares distintas (Escola Estadual Plácido de Castro, Escola Estadual Barão do Tapajós e Escola Estadual Almirante Soares Dutra).

A autora argumentou que a referida movimentação funcional, formalizada por meio dos Memorandos nº 43, 44 e 45/2024, configurou um ato administrativo manifestamente ilegal, porquanto desprovido de qualquer motivação contemporânea à sua edição ou de prévia comunicação, violando frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e do devido processo legal, bem como as diretrizes da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Diante disso, pugnou, em sede liminar e no mérito, pela declaração de nulidade do ato e pelo imediato restabelecimento de sua lotação na unidade de origem.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento principal de que a ausência de perigo da demora descaracterizava a urgência necessária para a concessão da medida precária.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação defendendo a higidez do ato administrativo. O ente estatal argumentou que a remoção de ofício se insere na esfera da discricionariedade da Administração Pública, sendo pautada pela conveniência, pela necessidade do serviço e pela supremacia do interesse público sobre o particular.

Para justificar a medida, o réu colacionou aos autos um Relatório de Visita Técnica elaborado pela Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Santarém, o qual apontou que a escola de origem da servidora havia adotado o modelo de ensino em tempo integral. Segundo o documento, a remoção da professora fez-se necessária devido à sua suposta inadaptação à nova sistemática pedagógica, além de relatos de divergências ideológicas e problemas de relacionamento no ambiente escolar.

Em sede de réplica, a autora rechaçou os argumentos do Estado, destacando que as justificativas apresentadas extemporaneamente na contestação consistiam em verdadeira confissão de nulidade. Argumentou que, se a motivação real da remoção estava baseada em supostas infrações disciplinares ou incompatibilidades comportamentais graves, o ato assumia caráter de sanção disfarçada, o que exigiria a instauração de um prévio processo administrativo para resguardar o contraditório e a ampla defesa. Ressaltou, ainda, que o relatório técnico utilizado pelo Estado foi assinado dias após a expedição dos memorandos de remoção, o que comprovaria a ausência de motivação contemporânea.

Após a réplica, ambas as partes informaram não ter interesse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio, então, a sentença de mérito publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional no dia 03/09/2025 (quarta-feira). O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito dos atos discricionários da Administração no tocante à lotação de servidores, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que entendeu não ser o caso dos autos. A sentença destacou que a autora foi devidamente alocada nas novas escolas sem sofrer qualquer redução em sua carga horária ou em sua respectiva remuneração. O juízo concluiu que o tempo de serviço prestado na unidade escolar não confere à servidora o direito adquirido à inamovibilidade, devendo prevalecer o interesse público para o melhor atendimento das finalidades educacionais. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação no dia 25/09/2025 (quinta-feira). Em suas razões recursais, reitera a tese central de que o ato administrativo que determinou sua remoção é absolutamente nulo por vício insanável em um de seus elementos essenciais, a motivação.

Sustenta que a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade e que o silêncio dos memorandos quanto aos motivos da transferência impede o controle de legalidade, abrindo margem para perseguições e pessoalidade.

A apelante colaciona farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora o entendimento de que a ausência de motivação contemporânea na remoção
ex officio
de servidor público enseja a nulidade do ato.

Cumpre registrar que a secretaria do juízo certificou a intempestividade do apelo, em decorrência de ter sido ultrapassado o prazo para a interposição do recurso.

Posteriormente, a apelante se manifestou chamando o feito à ordem para demonstrar que na verdade haveria interposto no prazo legal, já que a contagem de prazo teria se iniciado a partir da publicação no DJE ao invés do expediente do processo judicial eletrônico nos autos.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Reafirmou que o ato atendeu aos interesses da política pública de educação e que as necessidades individuais da servidora não podem se sobrepor ao interesse da coletividade escolar, conforme atestado pelo relatório técnico que acompanhou a defesa.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará. O
Parquet
, atuando na condição de
custos legis
, exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação. O Procurador de Justiça destacou que, embora o Judiciário não possa adentrar no mérito administrativo, cabe-lhe o rigoroso controle da legalidade e dos motivos determinantes do ato. Concluiu que a remoção fundamentada em alegações genéricas de necessidade de serviço, sem a exposição formal, clara e contemporânea de critérios objetivos, afronta o dever de motivação imposto pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020, caracterizando ilegalidade insanável que impõe a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, submeto à apreciação desta Egrégia Turma a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente no que tange à tempestividade do apelo interposto, ponto que ensejou manifestação específica da parte recorrente por meio de petição de chamamento do feito à ordem.

A apelante sustenta a tempestividade de seu recurso sob a tese de que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis deveria ter como termo inicial a data da leitura da intimação no painel do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e não a data de disponibilização e publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão da recorrente esbarra frontalmente na regulamentação cogente e unificadora emanada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), razão pela qual o apelo não merece ser conhecido.

Conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias,

Ocorre que buscando unificar a comunicação de atos processuais no país, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) por meio da Resolução nº 455/2022. Mais recentemente, em 13 de agosto de 2024, o CNJ editou a Resolução nº 569/2024, que conferiu nova redação ao art. 11 da norma matriz, dirimindo definitivamente o conflito de intimações.

Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

§ 1º O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial.

§ 2º A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006.

§ 3º Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

A redação do art. 11, § 3º, passou a prever expressamente que, nas hipóteses em que a legislação não impõe a prerrogativa de intimação pessoal, os prazos processuais devem fluir inexoravelmente a partir da publicação no DJEN. O mesmo dispositivo, em sua parte final, fulmina a tese da apelante ao taxar que
“possui valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”
, como é o caso do painel eletrônico do PJe.

Considerando que a sentença guerreada foi disponibilizada e publicada no DJEN no dia 03/09/2025, data posterior à vigência da Resolução CNJ nº 569/2024, a nova sistemática é de incidência inafastável ao caso concreto. Sendo a parte apelante patrocinada por advogado particular, a comunicação processual efetivada pelo DJEN figura-se regular e suficiente para deflagrar o cômputo do lapso temporal recursal, despindo de efeitos jurídicos a leitura posterior realizada no portal do sistema.

Assim, a interposição do recurso no dia 25/09/2025 nos presentes autos configura a intempestividade do recurso, mesmo que o advogado venha sustentar outros dias, a data anotada nos autos a partir de sua assinatura eletrônica confirma a ordem cronológica do processo.

Destaca-se que a apelante é servidora pública atuando na condição de parte autora, devidamente representada por advogado constituído nos autos, bastando para tal a publicação no DJEN suficiente para deflagrar a contagem do prazo recursal.

Decorrido o prazo legal para a interposição do recurso, opera-se a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticar o ato processual, conforme o art. 223,
caput
do Código de Processo Civil. A matéria torna-se, assim, preclusa, não podendo mais ser discutida nesta via recursal, conforme o art. 507 do mesmo diploma legal.

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Esta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou em inúmeros casos análogos, mantendo a coerência decisória sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em desfavor de Transalex Cargas Ltda., com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário inscrito em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu que, após a citação por edital em 09/01/2014 e a certificação de inércia da executada em 13/03/2014, não houve atos eficazes de cobrança por mais de seis anos. O Estado alegou nulidade da sentença por ausência de individualização dos marcos prescricionais e sustentou, no mérito, que não houve desídia, mas sim entraves administrativos e estruturais. Contudo, o recurso foi protocolado fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de apelação interposta fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação, por ter sido interposto fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, é intempestivo, e, por isso, não preenche requisito extrínseco de admissibilidade.

4. A certidão de intempestividade constante nos autos goza de presunção de veracidade e não foi infirmada pelo recorrente.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que a apelação intempestiva deve ser inadmitida, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A apelação interposta fora do prazo legal de 15 dias, sem comprovação de justa causa ou fato impeditivo, é intempestiva e não deve ser conhecida.

2. A certidão de intempestividade possui presunção de veracidade, sendo ônus do recorrente infirmá-la.

3. A ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade impede o exame do mérito do recurso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013.TJRS, Apelação Cível nº 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014.TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.TJRS, Apelação Cível nº 70061158150, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.12.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030301-89.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DEVER DO ADVOGADO ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

1- Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, que manteve o reconhecimento da intempestividade da apelação.

Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão e contradição no Acórdão embargado.

Razões de decidir

3- Apesar das alegações do Embargante quanto à omissão sobre o pedido de devolução do prazo, restou claro no julgado a intempestividade do apelo, bem como ficou consignado que "(...) a sentença denegatória dos Embargos de Declaração, esta (Id 13010873 - Pág. 5) fora publicada na Edição nº 5627/2014 do Diário da Justiça, em 14.11.2014 (sexta-feira), página 454" e que "A interposição do recurso de Apelação, contudo, somente se realizou em 24.10.2022 (Id 13010880 - Pág. 1), ou seja, quase 08 anos após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 508 do CPC/1973"

4- Quanto ao argumento de que o Acórdão não informou ou esclareceu o motivo pelo qual "a insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta", tem-se que foi claramente expresso no julgado "que ao advogado compete o acompanhamento das publicações nos órgãos oficiais", havendo inclusive a transcrição de precedente do STJ.

5- Não há qualquer contradição entre o relatório e a fundamentação do julgado, como afirmado pelo Embargante, uma vez que não há necessidade de que o Magistrado utilize em sua decisão exatamente as mesmas palavras utilizadas pela parte em suas razões recursais, sem que tal fato implique em qualquer vício ao julgado.

6- Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor dos embargados, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo

7- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/1973, arts 178, 183, 473, 506 e 508; CPC/15, art. 1.021, §4º (CPC/1973, art. 557, §2º), CPC/15, art. 1.104, art. 1026, §2º

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 2018.01853162-31, 189.675, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 07/05/2018, Pub. 10/05/2018; TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/03/2018, Pub 06/04/2018; TJPA, 2018.00647587-14, 185.936, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/02/2018, Pub. 22/02/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037614-91.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ADVOGADO HABILITADO. EXCLUSIVIDADE DE ADVOGADO. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO IMPUGNADA. FASE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. DIREITO PRECLUSO. INTIMAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório alusivo a honorários advocatícios em nome do ora agravado;

2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso, na medida em que interposto no prazo, contado a partir da data da primeira decisão (16/2/2023), independente do pedido de retratação e da decisão que o indeferiu;

3. A jurisprudência é consistente sobre a nulidade de intimação em nome de outro advogado habilitado quando requerida, expressamente, a publicação exclusivamente em nome de advogado constante de procuração coletiva;

4. Tendo sido formulado na petição inicial o pedido de intimação exclusiva, transitado em julgado o processo sem impugnação do patrono interessado, à luz do caput do art. 278 do CPC, resta precluso o direito à devolução do prazo da decisão relativa à expedição de precatório, sendo válida a intimação original da agravante;

5. Considerando que a associação de advogados agravante foi intimada da decisão agravada em 16/4/2023, tendo o recurso sido interposto em 11/5/2023, impõe-se reconhecer sua intempestividade;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807657-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado por BRF. S/A, ora recorrente, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos em agravo de instrumento, no qual figura como parte o Estado do Pará, ora recorrido, e que manteve a decisão de não conhecimento do recurso dada a intempestividade.

2. Restou consignado, tanto na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, quanto na que apreciou os embargos de declaração, que a agravante foi intimada da decisão denegatória de tutela provisória em 27/10/2021, conforme expediente eletrônico constante dos autos, tendo o prazo de 15 (quinze) dias expirado em 22/11/2021. Assim, a interposição da insurgência somente em 26/11/2021 revela-se intempestiva.

3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813660-32.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, a intempestividade do recurso, certificada pela unidade de origem é medida que se impõe, o que obsta a sua admissão e, por conseguinte, a análise de seu mérito

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026